Tribunal: TJES
Processo: 5007491-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007491-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ANTÔNIO MARCOS BATISTA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5007491-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVAD
O
:
ANTONIO MARCOS BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer

ajuizada por
ANTONIO MARCOS BATISTA
,
deferiu a medida liminar.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que não pode ser obstada a suspender o fornecimento de energia, tão somente em razão do quadro de saúde da esposa do agravado.

Sustenta, que neste caso, deve o Estado do Espírito Santo ser compelido a arcar com o pagamento da fatura, uma vez que o direito à saúde é garantido constitucionalmente.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso, de forma a ser reformada a r. decisão hostilizada.

Contrarrazões no evento 3371335 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5007491-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVAD
O
:
ANTONIO MARCOS BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer

ajuizada por
ANTONIO MARCOS BATISTA
,
deferiu a medida liminar.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que não pode ser obstada a suspender o fornecimento de energia, tão somente em razão do quadro de saúde da esposa do agravado.

Sustenta, que neste caso, deve o Estado do Espírito Santo ser compelido a arcar com o pagamento da fatura, uma vez que o direito à saúde é garantido constitucionalmente.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso, de forma a ser reformada a r. decisão hostilizada.

Contrarrazões no evento 3371335 pelo desprovimento do recurso.

No caso tratado na origem, a esposa do agravado é portadora de sequelas graves originários de acidente vascular encefálico, fazendo o uso de aparelhos elétricos de forma contínua para manutenção da sua vida.

Diante de tal quadro, ponderando os bens jurídicos em apreço, eventual inadimplência do consumidor não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, notadamente diante de seu caráter primordial para a manutenção da vida do consumidor.

Senão vejamos o entendimento do C. STJ e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. PORTADORA DO VÍRUS HIV. NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos de antigo proprietário. 2.
A interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Seria inversão da ordem constitucional conferir maior proteção ao direito de crédito da concessionária que aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor.
Precedente do STJ. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.245.812/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 1/9/2011.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE. ESTADO DE SAÚDE FRAGILIZADO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO INITERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO EM HOME CARE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública. 2)
Necessário prestigiar o postulado da dignidade da pessoa humana e preservar os direitos fundamentais à vida e à saúde da agravada, pessoa idosa (com setenta e seis anos de idade), acamada, em estado de coma, sem condições financeiras de arcar com a conta de energia elétrica mensal para assegurar a permanência do funcionamento dos equipamentos necessários no tratamento home care ligados. 3) Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, analisando situação de fornecimento de energia elétrica de consumidor que padece de enfermidade que demanda a utilização intensiva de aparelhos com alto consumo energético, que [...] o direito à saúde, nos termos do disposto na Constituição Federal (arts. 5º, caput, 6º, 196 e 203), é um direito fundamental, cabendo ao Estado na hipótese, através de sua concessionária o dever de resguardá-lo, garantindo o fornecimento permanente de energia elétrica [...], podendo, posteriormente, a empresa privada concessionária do serviço público pleitear o devido ressarcimento junto ao ente público ante os prejuízos sofridos
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189000140, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 03/09/2018, DJ 13/09/2018). 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da decisão objurgada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011430, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Verifica-se, então, como dito, que diante dos bens jurídicos tutelados, deve ser prestigiado o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo dever da concessionária a manutenção do fornecimento de energia.

Ademais, segundo o citado precedente deste Tribunal, eventual ressarcimento poderá ser pleiteado pela agravante em face do Estado em momento posterior.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5007491-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVAD
O
:
ANTONIO MARCOS BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
INADIMPLÊNCIA – CONSUMIDOR IDOSO – USO DE APARELHOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA VIDA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do C. STJ,
“
A interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Seria inversão da ordem constitucional conferir maior proteção ao direito de crédito da concessionária que aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor”
(REsp n. 1.245.812/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 1/9/2011.)

2.
Diante dos bens jurídicos tutelados, deve ser prestigiado o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo dever da concessionária a manutenção do fornecimento de energia.

3
. Ademais, segundo o citado precedente deste Tribunal, eventual ressarcimento poderá ser pleiteado pela agravante em face do Estado em momento posterior.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.